Tribunal: TJMT
Processo: 1004864-18.2020.8.11.0055
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004864-18.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RONAN MARCELO FREITAS - CPF: 956.140.871-68 (RECORRENTE), PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - CPF: 021.084.201-69 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0021-03 (RECORRIDO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO/DANOS MORAIS c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITOS
.

DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE. MOTIVO 11. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SÚMULA 388 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS NA MODALIDADE
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso Inominado, interposto em face de sentença de parcial procedência, que condenou a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em razão de devolução indevida de cheque do promovente.

2.

A pretensão recursal da Promovida se fundamenta na inexistência de falha na prestação de serviço, assevera que o cheque foi devolvido de modo devido, apontando devolução de outros cheques naquele mesmo mês, por motivos diversos, todavia, não comprova a inexistência de saldo que acarretou a devolução do cheque discutido nesta demanda (cheque de n° 000199), no valor de R$ 3.102,00, pelo motivo 11 (cheque sem fundos), em 24/10/2017.

3.

A Recorrente aduz que não houve lesão à honra ou imagem do Recorrido, pugnando pela reforma da sentença quanto ao pleito ou sua minoração.

4.

A toda evidência, cabia à instituição bancária comprovar a legitimidade de sua conduta, isto é, da regularidade da devolução do cheque objeto dos autos, ônus do qual não se desincumbiu.

5.

Ao deixar de impugnar o extrato bancário do autor (id.86026646), que demonstra a existência de saldo disponível no valor de R$ 3.514,42, fica demonstrada a conduta irregular do banco, considerando o motivo da devolução, qual seja, “ausência de saldo”, e o valor do cheque R$ 3.102,00 evidente a conduta ilícita da Recorrente.

6.

Diante da inexistência de comprovação de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do Recorrente, ônus que competia à instituição bancária, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7.

Sobre a matéria, o C. STJ editou a Súmula n.º 388, que assim dispõe: “A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral”.

8.

Resta configurado o dever de indenização moral. Que não merece reparo, considerando que o valor fixado (R$ 4.000,00), está dentro dos parâmetros praticados por esta Turma Recursal, portanto deve ser mantido.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e não provido.

11.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), tendo em vista que, se aplicado percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

Relator

R E L A T Ó R I O

Vide Ementa.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022